Tribunal: TJBA
Processo: 0000265-73.2016.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000265-73.2016.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO ABREU ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo, Dr. Bruno Abreu Rocha, OAB/BA nº 36.172, no valor de R$ 3.000,00. Sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e, no mérito, a ausência de formalidades legais para a nomeação do patrono e a impossibilidade de arbitramento de honorários no processo criminal, pleiteando subsidiariamente a redução do valor arbitrado. O apelado não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça manifestou ausência de interesse para intervir no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Determinar: (i) se houve nulidade da sentença por condenar o Estado ao pagamento de honorários em processo no qual não figurou como parte; (ii) se o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo poderia ocorrer no próprio processo criminal; e (iii) se o valor fixado de R$ 3.000,00 mostra-se excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A nomeação direta de advogado dativo pelo Juízo possui respaldo no art. 5º da Lei n. 1.060/1950, sendo legítima a fixação de honorários nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, mesmo sem participação formal do Estado no feito, entendimento pacificado pelo STJ.
4. Não configurada violação às garantias do devido processo legal ou aos dispositivos constitucionais invocados, inexistindo nulidade.

5. A fixação da verba honorária pelo próprio Juízo Criminal é admitida, sendo desnecessário remeter a questão ao Juízo Cível, dada a proximidade do magistrado com os atos processuais praticados pelo defensor dativo.

6. O montante arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se inferior ao previsto na tabela da OAB/BA e compatível com a complexidade e o trabalho desenvolvido, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo no valor arbitrado.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios a defensor dativo possui respaldo no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 e constitui título executivo judicial, independentemente da participação formal do Estado no processo. 2. Cabe ao Juízo Criminal arbitrar honorários ao defensor dativo, não sendo necessária a remessa à esfera cível. 3. O valor arbitrado deve refletir a complexidade da causa e os atos praticados, não comportando redução quando inferior à tabela da OAB.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV; Lei n. 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22 a 24; CPC/2015, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema 984 dos Recursos Repetitivos. STF, Súmula 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
0000265-73.2016.8.05.0277
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Xique Xique/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Bruno Abreu Rocha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.